Tribunal: STF
Processo: Rcl 86301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ref.: Petição nº 41.897/2026

Cuida-se de petição em que Pedro Henrique Torres Bianchi busca a extensão dos efeitos da decisão proferida nesta reclamatória, na qual, não obstante tenha assentado a ausência de aderência estrita entre o que decidido na ADI nº 3.934 e o ato reclamado, reconheci a força atrativa da jurisdição exercida pelo juízo falimentar afirmada no Tema nº 90 da Repercussão Geral, com fundamento na escolha do legislador ordinário a partir da competência que se extrai da norma do art. 114, inc. IX, da Constituição Federal e no postulado da isonomia de tratamento dos credores de empresa falida.
Cumpre destacar que, nestes autos, determinei a cassação do ato reclamado, proferido pelo TRT 7, na parte em que reconhece a responsabilidade solidária das empresas ora reclamantes, nos autos do Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010, assim como eventuais decisões constritivas do patrimônio das ora reclamantes em sede de cumprimento provisório de sentença.
Assim, Pedro Henrique Torres Bianchi pretende a extensão dos efeitos ao Processo nº 0001086-06.2021.5.06.0122, cuja execução foi direcionada ao ora peticionante após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Máquina de Vendas Brasil Participações S.A. 
Discorre que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por Jefferson Augusto dos Santos Bezerra em face de RN Comércio Varejista S.A. (integrante do Grupo Máquina de Vendas), tendo o TRT 6 instaurado o IDPJ, com a consequente inclusão do ora peticionário no polo passivo da execução trabalhista.
Sustenta, sob essa perspectiva, que 

“não se trata de mera semelhança: é o mesmo grupo empresarial, o mesmo peticionante, a mesma controvérsia jurídica e a mesma violação. A única diferença é o tribunal de origem (TRT-7 no paradigma, TRT-6 no presente caso), o que apenas demonstra que a ilegalidade se espraia por múltiplos órgãos da Justiça do Trabalho, tornando ainda mais urgente a extensão dos efeitos da decisão paradigma.
(...)
Todos os fundamentos que levaram Vossa Excelência a julgar procedente a Rcl 86.301/CE estão presentes, de forma idêntica, no caso do TRT-6. A decisão paradigma reconheceu que: (i) a competência para processar o IDPJ de empresa em recuperação judicial é do juízo universal, e não da Justiça do Trabalho; (ii) a utilização de teses locais (IRDRs) para justificar a competência da Justiça do Trabalho não pode se sobrepor ao entendimento vinculante do STF; e (iii) o afastamento do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 por órgão fracionário, sem observância da reserva de plenário, viola a SV 10” (e-doc. 131, p. 4 e 6).
Pedro Henrique Torres Bianchi alega ser cabível o presente pedido de extensão de efeitos, eis que a pretensão encontra respaldo em decisões por mim proferidas.
Requer, no pedido liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado, proferido no Processo nº 0001086-06.2021.5.06.0122 pelo TRT 6, “sustando todo e qualquer ato de constrição patrimonial contra o Peticionante naquele processo, até o julgamento final deste pedido” (e-doc. 131, p. 9).
Postula, no mérito, a extensão dos efeitos da decisão monocrática proferida nesta reclamação para cassar o ato reclamado relativo ao  Processo nº 0001086-06.2021.5.06.0122, com a determinação de remessa do feito ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, no tocante à responsabilidade do ora peticionante.
É o relatório. Decido.
Com efeito, o pedido de extensão de liminar é típica dos processos criminais (art. 580, CPP), sendo admissível no processo civil em sede de incidente de Suspensão de Liminar, Tutela Antecipada ou Segurança, conforme art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, e art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/92.
À míngua de previsão legal, julgo tal pedido incabível em sede de reclamação.
Eventual pretensão da parte deve ser apresentada em autos autônomos.
Determino o retorno imediato dos autos ao arquivo.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente